Tribunal: STF
Processo: AP 1694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/05/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por meio da petição STF nº 89.310/2024, a Defesa de PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO requereu a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico (eDoc. 123).



    Argumenta que (a) “já fora realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo assim fundada a instrução”; e que (b) “por acaso a denunciada for condenada as penas somadas não ultrapassaram os 4 (quatro) anos, sendo assim os motivos que ensejaram a manutenção (...) não mais subsistem”.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF).



    Conforme relatado, a Defesa de PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO requereu a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico alegando, em síntese, o fim da instrução processual.



    Ressalte-se que a revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item “i” da decisão que concedeu a liberdade provisória à requerente, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento.



    Nesse sentido, e diante da inexistência de meio alternativo eficaz, inclusive para fiscalização do cumprimento da proibição de ausentar-se da comarca, o indeferimento do requerimento se impõe.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada, não havendo necessidade de alteração nas medidas cautelares já determinadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado e MANTENHO as medidas cautelares anteriormente impostas em relação a PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO, CPF nº 597.168.356-04.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente